Tribunal: TJDFT
Processo: 0003768-71.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICIDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE FOGO. CRIME PRATICADO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. A pronúncia do denunciado consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate e, não haverá qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença.
2. Havendo materialidade e indícios de autoria, o acusado deve ser pronunciado, sendo incabível a desclassificação do delito, a despronúncia ou impronúncia do acusado, devendo o feito ser julgado pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido de julgar os delitos dolosos contra a vida.
3. No caso, a negativa de autoria não se sustenta, pois os indícios desta estão devidamente comprovados pelos depoimentos da vítima, da testemunha, além dos documentos juntados aos autos.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.